Tribunal: TJSP
Processo: 2110255-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e determinou a busca de bens penhoráveis na execução, a fim de assegurar o juízo, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da decisão que reconhecer a legitimidade da exação nos autos de ação anulatória – Pretensão de reforma – Cabimento – Suspensão determinada nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução e determinou a busca de bens penhoráveis na execução, a fim de assegurar o juízo, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da decisão que reconhecer a legitimidade da exação nos autos de ação anulatória – Pretensão de reforma – Cabimento – Suspensão determinada nos embargos à execução – Reforma da r. decisão – Recurso provido.